Tribunal: TJSP
Processo: 2174077-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos efeitos da mora e, por conseguinte, da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, em especial o pedido de falência ajuizado pelo agravado – Insurgência da autora – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do disposto no art.

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando a suspensão dos efeitos da mora e, por conseguinte, da execução fundada na Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, em especial o pedido de falência ajuizado pelo agravado – Insurgência da autora – Não acolhimento – Dispensado o cumprimento do disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional – Julgamento do presente recurso que não acarreta prejuízo à parte agravada, que sequer foi citada até o momento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Mera propositura da ação revisional que não descaracteriza a mora (Súmula 380 do STJ) – Relação jurídica firmada entre pessoas jurídicas, com finalidade empresarial, o que afasta, ao menos neste momento processual, a incidência do Código de Defesa do Consumidor – Juízo da ação revisional que não possui competência para suspender diretamente os atos em trâmite perante a vara da execução ou do juízo falimentar – Outorga de garantia pelo Fundo Garantidor de Investimentos (FGI) que, ao menos no âmbito da ação revisional, não afasta a exigibilidade da obrigação assumida pela agravante – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.